Tribunal: TJMT
Processo: 1009855-37.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009855-37.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA
PACIENTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5o Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por deferir o pedido da oitiva de testemunhas do juízo (art. 209 do CPP) na ação penal n.o 1000467-89.2022.811.0007, na qual o beneficiário do writ é processado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, dano qualificado e resistência qualificada.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o subscritor que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV; art. 163, parágrafo único, inciso I; art. 329, § 1o, e art. 163, parágrafo único, inciso III, todos do CP. Prosseguindo, relata que, durante a instrução processual, o juízo deferiu o pedido da acusação que pleiteava a oitiva de dois policiais militares, como testemunhas do juízo (art. 209 do CPP), que não foram arrolados na exordial acusatória, designando audiência de instrução para o dia 02/06/2022.
Sobre a coação ilegal propriamente dita, o causídico pontua que os agentes de segurança não podem ser considerados “testemunhas referidas”, porquanto o conteúdo dos aludidos depoimentos prestados em sede inquisitiva era de conhecimento do Parquet no momento do oferecimento da denúncia, ao passo que essa pretensão se encontra preclusa.
Nessa ordem de ideias, sustenta que o deferimento da oitiva dos milicianos visa unicamente “tentar provar o delito de resistência qualificada” (sic), em flagrante violação aos princípios constitucionais e processuais penais do devido processo legal; da paridade de armas; da legalidade estrita; da igualdade; da isonomia processual e da imparcialidade, de modo que a inquirição das testemunhas configura nulidade absoluta de toda a ação penal após o recebimento da denúncia.
Com arrimo nesses argumentos, postula a concessão liminar da ordem, a fim de que as referidas testemunhas não sejam ouvidas na audiência de instrução designada para o dia 02/06/2022. Subsidiariamente, requer que a solenidade seja cancelada/suspensa até o julgamento de mérito deste writ, bem como a nulidade da decisão combatida. No mérito, reclama a concessão em definitivo do habeas corpus, determinando-se que a autoridade coatora designe nova data para a realização da audiência de instrução.
A petição inicial veio instruída com os documentos registrados do ID 128985696 ao ID 129119674.
O feito foi distribuído por sorteio à minha relatoria e, então, os autos vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e considerando a documentação que instrui a prefacial, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, a teor do art. 209 do CPP, é possível que testemunhas arroladas intempestivamente sejam ouvidas pelo juízo como se suas fossem, desde que demonstrada a necessidade para a formação do seu livre convencimento motivado, tendo em vista que o magistrado é o destinatário final da prova.
E, na hipótese, a d. autoridade acoimada de coatora entendeu por bem deferir a oitiva de policiais militares mencionados em audiência de instrução por outros agentes de segurança pública para a formação de seu convencimento; ressaltando, outrossim, que isso não ofende o devido processo legal, tampouco a ampla defesa e o contraditório, uma vez que “à Defesa será possível questionamento, inclusive sendo perguntado se preferem deixar para outra data a realização da audiência”.
Portanto, de súbito, não vejo nulidade alguma a ser declarada, mesmo porque, "cabe ao magistrado, ao seu prudente critério, avaliar a importância da oitiva requerida a destempo, como testemunha do Juízo, haja vista ser ele o destinatário da prova" (HC 244.048/RS , Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP no 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie” (HC 189319 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020).
Logo, em que pese todos os argumentos empregados pelo causídico no intuito suspender/cancelar a audiência de instrução designada para o dia 02/06/2022, bem como anular a decisão que deferiu a oitiva de policiais militares como testemunhas do juízo, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Demais disso, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator